Tribunal: STF
Processo: RE 1336220
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MILHO DESTINADO À RAÇÃO DE AVES. IMPORTAÇÃO DE ESTADO SIGNATÁRIO DO MERCOSUL. PIS-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 54 DA LEI Nº 12.350/2010. BENEFÍCIO FISCAL LIMITADO AO PIS E À COFINS INCIDENTE NO MERCADO INTERNO. ‘CLÁUSULA DE OBRIGAÇÃO DE TRATAMENTO NACIONAL’. EXEGESE DO TRATADO DE ASSUNÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO PROVIMENTO. 
    1. Apelação interposta pelas autoras, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de inexistência de relação jurídica tributária que as obrigue ao recolhimento de contribuições para o PIS e de COFINS, em relação às importações de milho realizadas de Estados signatários do Tratado de Assunção (Mercosul), por aplicação do benefício fiscal previsto no art. 54 da Lei nº 12.350/2010, condenando, ademais, a FAZENDA NACIONAL ré a lhes restituir os valores cobrados a esse título, quando de importação daquele insumo da Argentina, no importe de mais de R$ 4.100.000,00.
    2. A questão controvertida diz respeito à possibilidade de extensão ao PIS- IMPORTAÇÃO e à COFINS-IMPORTAÇÃO, incidentes sobre as aquisições de milho de Estados integrantes do Mercosul, do benefício fiscal previsto no art. 54 da Lei nº 12.350/2010, que estabeleceu a suspensão do recolhimento das contribuições para o PIS e da COFINS, relativamente à receita bruta com a venda, no mercado interno, de insumos de origem vegetal especificados, comercializados para pessoas jurídicas de produzam preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos.
    3. As autoras, dedicando-se à criação e à reprodução de aves e à sua venda, buscam o reconhecimento de que fazem jus ao benefício fiscal, não apenas quando adquirem o milho destinado à ração dos animais no mercado interno, mas também quando comercializam o produto vegetal de Estado que integra do Mercado Comum do Cone Sul, por força da cláusula do tratado que impõe a ‘obrigação de tratamento nacional’, vedando, assim, as discriminações tributárias nas operações análogas realizadas interna e internacionalmente (no âmbito do Mercosul), invocando, outrossim, mercê de sua pretensão, o art. 4º da CF/88, o princípio da não-discriminação (OMC) e o princípio da isonomia (art. 150, II, da CF/88).
    4. A sentença resolveu a lide segundo os ditames constitucionais e legais e em sintonia com o entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência.
    5. De acordo com o art. 54 da Lei nº 12.350/2010, a suspensão do crédito tributário, nas condições que define, se dirige às contribuições para o PIS e à COFINS relativamente à comercialização no mercado interno.
    6. Não procede a pretensão autoral de ver estendido esse benefício fiscal para alcançar o PIS-IMPORTAÇÃO e a COFINS-IMPORTAÇÃO, relativamente à importação de milho do Mercosul (mercado externo, ainda que em processo de integração regional).
    7. A Lei nº 12.350/2010 - posterior, diga-se, ao Tratado de Assunção e à instituição do PIS-IMPORTAÇÃO e da COFINS-IMPORTAÇÃO - limitou, expressamente, o benefício fiscal almejado ao PIS e à COFINS incidentes no mercado interno.
    8. É cediço que o art. 7º do Tratado de Assunção fixa que, ‘em matéria de impostos, taxas e outros gravames internos, os produtos originários do território de um Estado Parte gozarão, nos outros Estados Partes, do mesmo tratamento que se aplique aos produtos nacionais’.
    9. Ao lado das análises de ‘Direito Comunitário’ lato sensu que se possa fazer quanto ao objetivo e à fase em que se encontra o Mercosul (mesmo sem uma abordagem segundo o fenômeno de retração mundial das realidades integracionistas e de ênfase nas políticas de fechamento nacional), bem como da exegese que se possa construir acerca da abrangência da expressão ‘impostos, taxas e outros gravames internos’ (não englobante das contribuições previdenciárias), o fato é que, de acordo com o mencionado art. 7º do Tratado de Assunção, em situações de equivalência, não é possível tributar a importação de modo diferente da tributação imposta no mercado interno. A questão central, no caso, portanto, reside em verificar a existência de situações equivalentes, haja vista que a ‘Cláusula de Obrigação de Tratamento Nacional’ apenas incidiria se demonstrado que idênticos tributos estão recebendo tratamento desigual. A discriminação que deve ser combatida é a correspondente a tratar desigualmente os iguais ou igualmente os desiguais, sem atenção à medida dessa desigualdade. Essa, por certo, não é a hipótese dos autos.
    10. Não há equivalência entre o PIS e a COFINS incidentes nas operações realizadas no mercado interno (LC nº 7/70 e LC nº 70/91) e o PIS-IMPORTAÇÃO e a COFINS-IMPORTAÇÃO (Lei nº 10.865/2004), tratando-se de tributos distintos, com fatos geradores diversos e prevendo-se, para os primeiros, um determinado benefício, por razões de política fiscal específica, que não podem ser, simplesmente, estendidas às operações internacionais, apenas por envolverem o mesmo produto comercializado, ainda que realizadas na área de integração mercosulina, sob pena de infringência ao princípio da legalidade estrita (art. 150, II, da CF/88; art. 97, VI, do CTN) e ao preceito que estabelece que a legislação concessiva de suspensão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente (art. 111, I, do CTN), bem como de criação de desequilíbrio na macrodinânima fiscal, que se equilibra em função do tratamento discrepante de segmentos diversos.
    11. Pelo mesmo raciocínio, não há como se reconhecer ofensa ao princípio da não-cumulatividade.
    12. Cumpre salientar, inclusive, que esses aspectos - legalidade e interpretação literal - foram examinados pelo Julgador a quo, mas não foram abordados pelas apelantes, em suas razões recursais.
    13. A previsão constante no art. 4º, parágrafo único, da CF/88 (‘A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações’), tem conteúdo meramente programático (cf. STF, CR 8.279 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, julgado em 17.06.1998). Nem esse dispositivo (ou qualquer outro) constitucional nem o Tratado de Assunção ou a Lei nº 12.350/2010 impõem a uniformização, em situações de não-equivalência tributária.
    14. O entendimento do Juízo sentenciante está em sintonia com os precedentes mais recentes do STJ - a exemplo dos REsp. nºs 1753113, 1485026 e 1437172 -, não se sustentando a tese das recorrentes de que houve a aplicação incorreta do precedente pelo Magistrado. Na verdade, o que as apelantes pretendem é que se aplique um julgado mais antigo do STJ, que, na sua leitura, lhes favoreceria, alegando contradição de fundamentação entre esse aresto e aqueles mais recentes da mesma Corte Superior. Sobre esse ponto, duas observações se impõem: a) não se está diante de julgado de natureza vinculante (submetido à sistemática dos repetitivos); e b) a jurisprudência não é um evento estagnado, nada impedindo que evolua, a partir de novas percepções e construções interpretativas. Pelas mesmas razões, descabe falar-se que a sentença ofendeu o art. 926 do CPC/2015.
    15. Apelação não provida.
    16. Em razão do não provimento da apelação, majora-se em 2% (dois por cento) a condenação das autoras em honorários advocatícios sucumbenciais, a título de verba honorária recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015” (págs. 1-2 do documento eletrônico 96 – grifos no original). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 4°, parágrafo único; 150, II; e 195, IV e § 12, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque os recorrentes, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, verifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Leis 10.865/2004 e 12.350/2010; Leis Complementares 7/70 e 70/91; e Código Tributário Nacional), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS. OFENSA AO ART. 93, IX. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.
    1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.
    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003, 10.925/2004, 11.051/2004, 11.116/2005, 13.137/2015 e IN SRF nº 660/2006) e do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar na condição de legislador positivo. Precedentes.
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.190.716-AgR-RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RECEITA. INCIDÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. TEMA 372. SITUAÇÃO DIVERSA. 
    1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedente.
    2. No RE 609.096-RG, paradigma do Tema 372 da sistemática da repercussão geral, discute-se, à luz do art. 195, I, da Constituição Federal e do art. 72, V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a exigibilidade, ou não, da contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, situação que não se confunde com a presente controvérsia.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.136.250-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. NATUREZA DA ATIVIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF).
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.295.216-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente, Plenário – grifos no original).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. LEI N. 10.925/04. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.209.155-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Correção monetária em créditos presumidos de IPI, PIS e COFINS. Benefício fiscal. Ofensa reflexa. 4. Jurisprudência da corte. Precedentes. 5. Análise de fatos e provas. Súmula 279. 6 agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 795.659-AgR/ES. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator